Tribunal: TJMT
Processo: 0001440-19.2012.8.11.0005
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MÁRIO JOSÉ BASSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 101425/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA. ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. NAO COMPROVADA. APELO DESPROVIDO.
O julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz condutor do feito, à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes a embasá-lo.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva se o registro do imóvel consta como de propriedade do autuado.
O cumprimento pelo autuado da apresentação da Licença Ambiental Única, não o desobriga da penalidade aplicada pelo descumprimento da norma ambiental, já que é de todo sabido a tríplice responsabilização em matéria ambiental, que decorre do próprio comando Constitucional (art. 225, , §3º ).
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MÁRIO JOSÉ BASSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIO JOSÉ BASSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino, nos autos dos Embargos à Execução n. 1440-19.2012.811.0005, opostos em desfavor da Fazenda Pública Estadual, que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal.
Nas razões recursais a fls. 148/163, narra que a ação originária decorre da aplicação de multa ambiental por descumprimento de notificação administrativa para providenciar o Licenciamento Ambiental Único – LAU, da propriedade rural – Fazenda Santo Inácio.
Diz que a legitimidade para providenciar o licenciamento é exclusiva dos proprietários ou possuidores do imóvel, e assevera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, porque não é proprietário do citado imóvel rural, o que tem sido objeto de questionamento tanto pela via da objeção de pré-executividade, como por meio dos embargos à execução.
Informa que requereu a produção de provas testemunhal e pericial, no entanto o feito foi sentenciado, sem apreciar o pedido da prova requestada, cerceando, assim, o seu direito de defesa.
Por tal fundamento, requer em sede de preliminar, a declaração da nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
No mérito, assevera que a Fazenda Lucagni e a Fazenda Santo Inácio, tratam-se do mesmo imóvel rural, que pertence a terceiros, os quais é que devem ser notificados para efetuar o licenciamento ambiental da propriedade rural.
Afirma que a LAU já foi apresentada ao órgão ambiental pelos verdadeiros proprietários, no entanto, não houve retificação da notificação ao responsável.
Requer, então, seja provido o recurso para acolher a preliminar de nulidade e no mérito reformada a sentença para julgar procedentes os embargos à execução.
Em contrarrazões, a fls. 168/173, o Estado de Mato Grosso, rechaça o alegado cerceamento de defesa e reafirma a legitimidade passiva do apelante, Diz que o apelante não desconstituiu o auto de infração e não comprovou que não é proprietário da área. Pede, então, pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - CERCEMANETO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se, os autos originários, de embargos à execução fiscal em que se executa débito decorrente de multa ambiental, consistente no descumprimento da Notificação n. 14958, para providenciar o Licenciamento Ambiental Único – LAU, da propriedade rural – Fazenda Santo Inácio -, localizada no município de Diamantino.
Os embargos foram julgados improcedentes, por não vislumbrar o juízo a quo a ilegitimidade passiva do embargante, e reconhecer a legalidade da autuação.
Inconformado, recorre o embargante, ora apelante.
Nas razões do apelo, advoga o cerceamento de defesa por não ter-lhe sido oportunizada a produção de provas testemunhal e pericial, reafirma a ilegitimidade passiva para figurar no feito executivo, por não ser o proprietário do imóvel autuado.
1.Cerceamento de Defesa
Dessarte, não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz condutor do feito, à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes a embasá-lo.
No caso dos autos, a farta prova documental produzida nos autos, trazidas, em sua grande parte, pelo próprio embargante, dispensa a produção de qualquer outro elemento de prova, notadamente o depoimento pessoal e a inquirição de testemunhas, que pouco poderiam contribuir para a solução do conflito, uma vez que o objetivo é comprovar a propriedade de área rural, cuja confirmação da titularidade se da por meio de prova documental, na forma da lei substantiva civil, art. 1.227 e 1.245 do CC/02[1].
Deveras, a prova testemunhal no caso, pouco acrescentaria a resolução da lide, e a anulação do processo por tal fundamento, com certeza, incorreria em entrave a demanda, e manifesto prejuízo às partes.
Como se sabe a anulação de decisão por cerceamento, requer a comprovação de prejuízo, em observância ao principio pas de nulitté sans grief, não demonstrado no caso.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: NECESSIDADE DA EXATA METRAGEM DA ÁREA – LAUDO CONCLUSIVO, PRECISO E ELUCIDATIVO DA QUESTÃO – MANUTENÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO DESPROVIDO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO RATIFICADA A SENTENÇA.
1. A ausência de manifestação da Apelante quanto um mero ato de perito judicial, por si só, não configura ato capaz de ensejar cerceamento de defesa e, por consequência, anular a sentença de primeiro grau, uma vez que à parte foi-lhe dada oportunidade para participar de toda a produção de prova pericial.
4. Ausência de manifestação da Apelante acerca de um mero ato pericial, sem qualquer demonstração e comprovação de prejuízo à parte, não torna a perícia nula ou a decisão judicial proferida posteriormente, em observância ao princípio pas de nulitté sans grief.
5. Preliminar rejeitada.
[...]
8. Recurso de Apelação DESPROVIDO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICADA a sentença .(N.U 0021328-26.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019)

Diante disso, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

2.Ilegitimidade Passiva.
Diz, o apelante, que é parte ilegítima para figurar na demanda executiva, pelo fato de que o imóvel objeto da autuação que motivou o ajuizamento da ação de execução fiscal, não ser de sua propriedade, mas de terceiro.
Para sustentar sua assertiva, alega que a Fazenda Lucagni e a Fazenda Santo Inácio, tratam-se do mesmo imóvel rural, que pertence a terceiros, os quais é que deveriam ter sido notificados para efetuar o licenciamento ambiental da propriedade rural.
Afirma que após a compra do imóvel, os antigos proprietários deram outra denominação à Fazenda Lucagni, para Santo Inácio.
Todavia, baldados os esforços do recorrente em demonstrar que o imóvel constante da matrícula 740, em que pese denominado Fazenda Lucgani, refere-se ao imóvel Fazenda Santo Inácio – objeto da autuação pelo órgão ambiental, a própria escritura não leva a essa ilação. Vejamos:
A certidão da matrícula de nº 740, não se refere à Fazenda Santo Inácio, mas a uma área de terras rurais denominada - Lucagni, com 2.649,74 hectares de propriedade do Espólio de Gilberto Rosso, Ivo Vicente Basso, Guilherme Basso, Adair Basso (fls. 18/24).
Deveras, em que pese constar na referida escritura, objeto de destaque pelo apelante, a menção à Fazenda Santo Inácio (R.17/740), na verdade, foi citado por ser o domicilio dos antigos transmitentes do imóvel rural (Fazenda Lucgani) – Srs. Itamar Vitorassi e Terezinha Vitorassi - , dos quais os Srs. Ivo Vicente Basso, Guilherme Basso, Adair Basso e Gilberto Rosso, adquiriram a propriedade (f. 20v).
Dessa forma, o documento público não atesta que se tratam do mesmo imóvel, apenas a transmissão da titularidade da Fazenda Lucagni, dos antigos proprietários – Azirio Vitorassi, Itamar Vitorassi e outros - , para os adquirentes- Ivo Basso, Guilherme Basso e Outros. A Fazenda Santo Inácio, a qual o apelante insiste ser de propriedade da família Basso, ao que consta da escritura pública, era o domicilio dos alienantes.
Ademais, o apelante, na seara administrativa, reconheceu o imóvel autuado como sendo de sua propriedade, ao requerer a dilação do prazo para apresentação do licenciamento ambiental do bem (fl. 117).
Logo, a tese invocada pelo apelante de que não é parte legítima não prospera, razão pela qual afasto a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
No mérito, o apelante afirma que não cometeu a infração descrita nos artigos 95 e 99, inc. III, da Lei Complementar n. 38/95, porque não é possível requere em seu próprio nome o licenciamento ambiental de imóvel de propriedade de terceiro e defende a inexigibilidade da infração porque os verdadeiros proprietários apresentaram perante o Órgão ambiental a LAU do imóvel.
O conjunto fático-probatório corrobora que o apelante foi notificado por meio da Notificação nº 14958, que determinava a adoção de medidas preventivas contra queimadas, através da construção de aceiros e ainda o licenciamento ambiental único de seu imóvel rural - Fazenda Santo Inácio, no prazo de 90 dias.
Escoado o prazo, não providenciou o licenciamento da área, que resultou no Auto de Infração nº 42727, autuado pela fiscalização, por multa ambiental (art. 99, inciso III, da Lei Complementar Estadual n° 38/95).
O apelante combate a exigibilidade da multa, ao fundamento de que a conduta de descumprimento de notificação não gera penalidade, por não existir no ordenamento jurídico e na legislação ambiental previsão legal nesse sentido, e que a multa é inexigível pelo fato de os reais proprietários do bem já terem apresentado a Licença Ambiental Única do imóvel rural.
Deveras, a lavratura do sobredito auto de infração, datado de 28.11.02, decorre do descumprimento da Notificação n. 14.958 de 28.04.01, emitida pela extinta FEMA, que determinava ao proprietário da Fazenda Santo Inácio, a adoção de medidas preventivas contra queimadas, mediante a construção de aceiros, e ainda, o licenciamento ambiental único do imóvel rural, com base no art. 18 da LCE n. 38/95[2].
O descumprimento da obrigação sujeitava o infrator às seguintes penalidades, como ressoa dos artigos 95, 99, 102 e 106[3] da citada Lex, na sua redação original, vigente à época.
Assim, não subsiste a alegada ausência de previsão legal, outrossim, o cumprimento pelo autuado da apresentação da Licença Ambiental Única, não o desobriga da penalidade aplicada pelo descumprimento da norma ambiental, já que é de todo sabido a tríplice responsabilização em matéria ambiental, que decorre do próprio comando Constitucional (art. 225, §3º )[4].
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade tríplice advém do texto constitucional. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos (art. 225, §3°). Logo, a condenação administrativa, por si só, não é argumento capaz de afastar a condenação na esfera civil.
Apesar da possibilidade de cumulação de indenização pecuniária, a casuística impõe uma análise pontual da situação, dos elementos que configuraram a conduta do agente, da extensão e natureza do dano, entre outros, para aferir a condenação necessária, a fim de assegurar a reparação integral.
Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável.(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)
Assim, ante o exposto, rejeito as preliminares, e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.
[2] Art. 18 As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as entidades da administração pública, que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar no Estado de Mato Grosso, cujas atividades possam ser causadoras de poluição ou degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental
[3] Art. 95 Para os efeitos deste Código, considera-se infração toda ação ou omissão, voluntária, que importe em inobservância das normas previstas nesta Lei Complementar e demais atos normativos, editados e destinados à sua implementação
Art. 99 As infrações classificam-se em:
I – leves: assim consideradas as esporádicas, que não causem riscos de danos à saúde pública, à flora e à fauna, nem provoquem alterações sensíveis nas condições ambientais;
II – graves: as continuadas, que causem sério risco à incolumidade da saúde pública, à fauna e à flora; as que representem desobediência à norma expressa de proteção ambiental ou causem efetiva degradação ambiental ou ainda, as que impliquem na instalação ou operação de obra ou atividade em desacordo com as restrições ou condicionantes da respectiva licença ambiental;
III – gravíssimas: as que causem significativo dano à saúde pública ou ao meio ambiente, as que impliquem na instalação ou operação de obra ou atividade potencialmente degradadora do meio ambiente sem a competente licença ambiental, bem como a desobediência a determinação expressa de autoridade ambiental.
Art. 102 Aos infratores desta lei e das normas dela decorrentes serão aplicadas as seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa;
III – redução de atividade;
IV – interdição temporária ou definitiva;
V – embargo;
VI – demolição;
VII – apreensão;
VIII – suspensão ou cassação da licença;
IX – suspensão de financiamento ou de incentivos governamentais.
Parágrafo único. As penalidades podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, dependendo da gravidade da infração
[4] Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...] 3º – As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos